Tribunal: TJES
Processo: 5000588-15.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000588-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALISSON LOPES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL REGIONAL ITAPEMIRIM E MARATAIZES

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU PRONUNCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SÚMULA Nº 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato coator consistente na manutenção da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo para a formação da culpa em processo de competência do Tribunal do Júri, no qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se amparada em indícios suficientes de materialidade e autoria, extraídos do Boletim Unificado, do Laudo de Exame Cadavérico e das provas testemunhais colhidas na fase instrutória.

4. A medida extrema está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito de homicídio e pelo
modus operandi
empregado, revelador da periculosidade do agente.

5. O crime imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

6. As condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do fato.

7. A instrução da primeira fase do procedimento do Júri foi encerrada, com a pronúncia do réu em 12.06.2025 e trânsito em julgado em 15.09.2025, incidindo o entendimento da Súmula nº 21 do STJ.

8. A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente matemático, devendo observar o juízo de razoabilidade, inexistindo inércia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente; 2. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula nº 21 do STJ; 3. A análise do excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 422; CP, art. 121,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019; Súmula nº 21 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000588-15.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE:
WALISSON LOPES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
WALISSON LOPES
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim e Marataízes/ES, no bojo da ação penal nº 0000004-23.2024.8.08.0026, consubstanciado no alegado excesso de prazo para a formação da culpa.

Sustenta a parte impetrante, no id 17829738, que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 11 de janeiro de 2024, perfazendo um total de mais de 2 (dois) anos de prisão provisória sem que tenha sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Acrescenta, ainda, que
“
não há, no caso em tela, complexidade extraordinária, pluralidade excessiva de réus ou incidentes provocados pela Defesa que justifiquem tal letargia”
.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 17836161.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17972846, manifestou-se pelo
conhecimento
do
writ
e pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121,
caput,
do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e em razão da periculosidade do agente e gravidade concreta do delito. O Magistrado de primeiro grau, ao analisar a manutenção da medida, registrou que os motivos ensejadores da medida persistem. Senão vejamos:

“É de se considerar in casu, que a necessidade da manutenção da prisão preventiva está devidamente demonstrada pela gravidade concreta da conduta e pela evidente periculosidade do acusado, refletida no descontrole e no modus operandi empregado na execução do ato criminoso, além dos motivos expostos por este órgão jurisdicional na última audiência ocorrida, quando foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa (ID 53451177). Destarte, entendo que a manutenção da prisão cautelar preventiva do réu ainda mostra-se medida necessária, mediante os fundamentos retro, além daqueles exaustivamente expostos nas decisões proferidas em ID 42852529, 47862151 e 53451177, razão pela qual MANTENHO a prisão cautelar preventiva do réu WALISSON LOPES, posto que inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas da prisão.” (id 61813196)

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e de
autoria
encontram-se respaldados no Boletim Unificado, no Laudo de Exame Cadavérico, e pelas provas testemunhais produzidas durante a instrução da ação penal originária.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio

contra a vítima Amaro Antônio Rufino, de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública. Destaco, neste ponto, trecho da denúncia:

“Revelam os autos do inquérito policial que serve de base à presente denúncia, que no dia 15 de maio de 2023, por volta das 11:00 horas, na Av. Amphilóquio de Moreno, em via pública, em frente ao Banco Bradesco, centro, neste município, o denunciado, com vontade de matar, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes contra a vítima AMARO ANTÔNIO RUFINO, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame Cadavérico (ID 39498366), que por sua natureza e sede foram causa eficiente de sua morte” (id 39748721)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que tange à alegação central de excesso de prazo, ao analisar a documentação acostada, constata-se que a instrução da primeira fase do procedimento do Júri já foi encerrada. O paciente foi pronunciado em 12 de junho de 2025, tendo a referida decisão transitado em julgado em 15 de setembro de 2025, conforme certidão de id 78528432.

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais,
in casu
, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Destarte, ao examinar detidamente os autos originários, à luz da cognição sumária própria desta fase processual, não se constata, por ora, qualquer inércia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que caracterize o alegado excesso de prazo.

Após a pronúncia, houve renúncia dos advogados constituídos (id 79494803), o que demandou a intimação pessoal do réu no presídio, efetivada em 21 de outubro de 2025, ocasião em que manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública. O feito encontra-se, atualmente, na fase de preparação para o Plenário do Júri (art. 422 do CPP).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto
.